Tribunal: STF
Processo: HC 185503
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO E CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDEFERITÓRIA DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Narjara Cristina de Campos, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 578.655 /SP.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira e segunda instâncias, à pena de e três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, e dois meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecente nas dependências de estabelecimento prisional e resistência (caput e § 4º art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e caput do art. 329, do Código Penal).
    Consta dos autos que a paciente tentou ingressar no interior da Penitenciária Nilton Silva/SP, para fins de entrega a consumo de terceiro, com 84,6 gramas de “maconha”, 0,52 gramas de “cocaína, e 216,5 gramas de “crack” escondidos na genitália, sendo que após a prisão em flagrante “ela passou a agredir a agente penitenciária (...), que a acompanhava, com socos e puxões de cabelo“.
    3. Contra o acórdão de julgamento do recurso de apelação da defesa foi impetrado o Habeas Corpus n. 578.655/SP, impugnando a fixação do regime semiaberto de cumprimento da pena, tendo sido indeferida a medida liminar nele requerida pelo Relator, Ministro Felix Fischer, nos termos seguintes:
    “(...) O col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso pertinente. As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado. 
    Portanto, não se admite mais a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. Entretanto, no caso de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, a jurisprudência recomenda a concessão da ordem de ofício. 
    Na hipótese, compulsando os autos, denota-se que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, não restando configurada, de plano, flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Assim, nos limites da cognição in limine, ausentes os indícios para a configuração do fumus boni iuris, a quaestio deverá ser apreciada, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos. 
    Denego, pois, a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora. 
    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal. 
    P. e I.” (doc. 4).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, insistindo-se no constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena da paciente.
    Sustenta a impetrante que, tendo sido reconhecido o tráfico privilegiado na condenação, a paciente teria direito à fixação do regime aberto e “à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é inferior ao patamar de 04 (quatro) anos previsto no artigo 44 do Código Penal”. 
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) espera o impetrante, depois do processamento do presente feito, haja por bem esse Colendo STF conceder a ordem de habeas corpus, a fim de se estabelecer o regime mais brando para o cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Requer-se seja, liminarmente, suspensa a execução da pena, evitando-se a expedição de mandado de prisão, mormente durante a pandemia de COVID-19. 
    Ora, a paciente respondeu solta ao processo e não faz qualquer sentido que seja presa agora, quando a fixação do regime foi arbitrária. 
    Alternativamente, requer-se seja liminarmente determinada a alteração do regime, evitando-se que, caso o mandado de prisão venha a ser cumprido, a paciente venha a ser colocada ilegalmente em regime semiaberto. Estão presentes o fumus boni iuris, eis que basta a leitura da fundamentação da sentença e do acórdão, bem como o periculum in mora, já que a paciente corre o risco de ser preso a qualquer momento, de forma evidentemente ilegal”. 
    5. Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 578.655 /SP.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos para parecer do Ministério Público Federal (doc. 4).
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”  (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, tem-se que o regime semiaberto para o cumprimento da pena foi fixado considerada as circunstâncias do caso, a natureza e variedade dos entorpecentes, sendo a substituição da pena privativa de liberdade indeferida “haja vista que o crime de resistência é cometido com violência contra a pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal), bem como a concessão do sursis, tendo em vista que as penas aplicadas são superiores a dois anos”.
    13. Não há embasamento, portanto, para se acolher, com supressão de instância, a pretensão exposta nesta impetração, tendo o ato impugnado do Superior Tribunal de Justiça Tribunal apenas concluído ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.
    A requisição de informações à autoridade apontada como coatora demonstra a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver dados suficientes para se decidir sem aquelas providências. 
    14. Ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia apta a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF. 
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    16.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora